Tribunal: TJPA
Processo: 0801571-60.2025.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801571-60.2025.8.14.0024

RECORRENTE: SDANIEL MONTEIRO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. A defesa pleiteia a anulação da decisão, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental, com remessa dos autos à origem para realização de perícia. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do incidente de insanidade mental, diante dos elementos constantes dos autos, configura cerceamento de defesa apto a anular a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. “A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a realização de exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado, o que não está configurado nos autos”. (STJ, AgRg no HC 955027/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

4. No caso, o d. Juízo indeferiu o pedido de forma fundamentada, destacando a ausência de elementos concretos que indiquem comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação.

5. Os elementos apresentados pela defesa, consistentes em relatos testemunhais, histórico de tratamento e alegada incoerência em interrogatório, não são suficientes, por si sós, para evidenciar dúvida razoável sobre a higidez mental.

6. O indeferimento de diligência considerada desnecessária, quando motivado, não configura cerceamento de defesa.

7. Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 149, 400, § 1º; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 955027/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sdaniel Monteiro Santos, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (ID 33217913), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

O recorrente requer, em síntese, a reforma da decisão recorrida, ao argumento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, pugnando pela remessa dos autos à origem para a realização da referida perícia (ID 33217917).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 33217919).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 33217920).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 35406988).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa sustenta que a decisão de pronúncia é nula, porquanto proferida em contexto de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, não obstante a existência de elementos que, a seu ver, indicariam dúvida acerca da higidez psíquica do acusado ao tempo dos fatos, requerendo, por conseguinte, a reforma do
decisum
, com a remessa dos autos à origem para a realização da referida perícia.

Sem razão,
data venia
.

Com efeito, o art. 149, do CPP, dispõe que o incidente de insanidade mental será instaurado quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. Não se trata, portanto, de providência automática ou obrigatória, mas condicionada à presença de elementos concretos capazes de evidenciar dúvida razoável acerca da imputabilidade penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELA ASCENDÊNCIA. (...) PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. DECISÃO, QUE NEGOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5.

Para a instauração do incidente de insanidade mental, o art. 149 do CPP exige a existência de dúvida razoável sobre a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito da conduta. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, pela ausência de elementos concretos que indiquem comprometimento da higidez mental do paciente .6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a realização de exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado, o que não está configurado nos autos. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício ou por meio do habeas corpus, para a revogação da prisão ou instauração do incidente. (STJ, AgRg no HC 955027/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025)

No caso dos autos, o MM. Magistrado indeferiu o pleito de forma fundamentada (ID 33217913), consignando a ausência de elementos idôneos a indicar comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação do acusado.

Os elementos invocados pela defesa, consistentes, essencialmente, em relatos testemunhais acerca de comportamentos pretéritos, histórico de eventual tratamento e alegada incoerência no interrogatório, não se mostram, por si sós, aptos a gerar dúvida razoável quanto à imputabilidade, sobretudo na ausência de qualquer suporte técnico mínimo que indique a existência de patologia mental relevante para fins penais.

Não se pode perder de vista que o incidente de insanidade mental não se presta à mera investigação genérica sobre a personalidade do acusado, exigindo lastro mínimo que justifique a paralisação do processo para a realização de prova pericial específica, o que não se verifica na hipótese.

Nessa linha, o indeferimento de diligência reputada desnecessária, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder de condução do processo pelo magistrado, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

Assim, inexistindo nulidade a ser reconhecida, e estando presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026